Tribunal: STJ
Processo: 0724291-85.2022.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2563770 - DF (2024
/0036667-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JOAO CARLOS DUARTE
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
DAVIDSON GALHANO SCOFIELD - DF048562
ANDRESSA TOMIE KAWANO - DF054784
EMBARGADO
: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
ADVOGADOS
: ADRIANO GALHERA - SP173579
LARISSA DE CARVALHO COSTA - DF038392
MARIANA PAULA AFONSO SACCANI - SP322208
INTERES.
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a reiterar as
alegações já trazidas no agravo interno de que teria ocorrido afronta ao art.
1.022 do CPC na origem, tese rechaçada, não servindo os embargos de
declaração para tal desiderato.
3. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49487522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 2de1ea8f-0056-4cb2-8601-2b056eb40165

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49487522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 2de1ea8f-0056-4cb2-8601-2b056eb40165

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2563770 - DF (2024
/0036667-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JOAO CARLOS DUARTE
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
DAVIDSON GALHANO SCOFIELD - DF048562
ANDRESSA TOMIE KAWANO - DF054784
EMBARGADO
: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
ADVOGADOS
: ADRIANO GALHERA - SP173579
LARISSA DE CARVALHO COSTA - DF038392
MARIANA PAULA AFONSO SACCANI - SP322208
INTERES.
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a reiterar as
alegações já trazidas no agravo interno de que teria ocorrido afronta ao art.
1.022 do CPC na origem, tese rechaçada, não servindo os embargos de
declaração para tal desiderato.
3. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA48108998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 15:03:34
Código de Controle do Documento: 3fc506de-25ad-460a-9a3c-d53b4610a60c

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOÃO CARLOS
DUARTE contra acórdão da Terceira Turma que ostenta a seguinte ementa (fls. 660-
661):

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
LIMITAÇÃO DA PENHORA PARA GARANTIR A
ATIVIDADE EMPRESARIAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
1. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do CPC quando o
Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e aprecia integralmente
a controvérsia posta nos autos.
2. A análise da existência de coisa julgada sobre os
percentuais de constrição no faturamento e nas contas
vinculadas, bem como da imprescindibilidade da limitação
para assegurar a atividade empresarial, somente poderia ser
realizada mediante o necessário reexame de matéria fático-
probatória, procedimento vedado a esta Corte, em razão do
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.

Nas razões dos declaratórios, o embargante aduz que, "para que haja a
correta prestação jurisdicional, é necessário que esta Colenda Corte examine o erro
material, de modo a ajustar o que ficou consignado no v. acórdão, sobretudo para
considerar que esse recurso realmente não teve discussão sobre percentual de penhora,
porquanto essa questão foi levantada em outro AGI interposto na mesma época. Todavia,
o acórdão acabou entrando nesse mérito, sem mesmo ter sido suscitado, e violou a coisa
julgada, por modificar o que já havia sido decidido" (fls. 680-681).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embargada não apresentou manifestação (fl. 691).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada, o que não ocorre na espécie.
No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a reiterar as alegações já trazidas
no agravo interno, não servindo os embargos de declaração para tal desiderato.
Nesse sentido, confira-se:
Documento eletrônico VDA48108998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 15:03:34
Código de Controle do Documento: 3fc506de-25ad-460a-9a3c-d53b4610a60c

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
AUSÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO JULGADO.
1. A parte não aponta efetiva contradição interna ou
omissão no julgado. Os Embargos de Declaração foram
opostos com o intuito de rediscutir o que foi decidido de
maneira clara: não houve impugnação específica do
fundamento da decisão monocrática que não conheceu do
Recurso Ordinário, qual seja, o de que o referido recurso
não é cabível contra acórdão do Tribunal de segundo grau
que, originariamente, concede a segurança.
2. Embargos de Declaração rejeitados, com advertência de
multa em caso de reiteração considerada protelatória.
(EDcl no AgInt no RMS n. 66.803/TO, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.)
12/4/2022

O acórdão embargado foi claro ao consignar, de forma clara e
fundamentada, que (fl. 665):

Houve manifestação expressa a respeito do encerramento
do contrato e da determinação de que o remanescente na
conta vinculada deve ser disponibilizado ao juízo após "a
satisfação dos créditos trabalhistas e possíveis créditos da
própria União".
A respeito do pedido de penhora integral dos valores da
conta vinculada à PCDF, por estarem encerrados os
contratos e não restarem obrigações trabalhistas a serem
quitadas, o Tribunal de origem decidiu fundamentadamente
no sentido de que a limitação da penhora é imprescindível
ao exercício da atividade empresarial do devedor.

Assim, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015, observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua
tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício
no julgado.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE
REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e
única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa,
obscura, contraditória ou que incorra em erro material,
afirmação que se depreende dos incisos do próprio art.
1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie
recursal quando destinada a atacar, especificamente, um
desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a
Documento eletrônico VDA48108998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 15:03:34
Código de Controle do Documento: 3fc506de-25ad-460a-9a3c-d53b4610a60c

decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o
acolhimento
de
pretensões
que
refletem
mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria
já resolvida.
2. O erro material sanável na via dos embargos de
declaração é aquele conhecível de plano, isto é, sem que
sejam necessárias deliberações acerca dos elementos dos
autos e que dizem respeito a incorreções internas do
próprio julgado.
3. No caso dos autos, o suposto erro material diz respeito a
incorreção, em tese, do próprio conteúdo da decisão,
configurando inconformismo da parte com a conclusão a
que chegou o órgão julgador.
4. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, devem ser rejeitados os embargos declaratórios
interpostos com o propósito infringente.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.006.905/PR, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
de
.)
17/10/2022

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do
.
decisum
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.946.993/AP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe de
.)
15/9/2022

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a
decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
(EDcl no REsp n. 1.977.830/MT, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de
.)
29/6/2022

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico
de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA48108998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 15:03:34
Código de Controle do Documento: 3fc506de-25ad-460a-9a3c-d53b4610a60c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.563.770 / DF
Número Registro: 2024/0036667-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07174281620228070000 07242918520228070000 07406706920208070001 7174281620228070000
7242918520228070000 7406706920208070001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS DUARTE
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
DAVIDSON GALHANO SCOFIELD - DF048562
ANDRESSA TOMIE KAWANO - DF054784
AGRAVADO
: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
ADVOGADOS : ADRIANO GALHERA - SP173579
LARISSA DE CARVALHO COSTA - DF038392
MARIANA PAULA AFONSO SACCANI - SP322208
INTERES.
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
Documento eletrônico VDA49464097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:34:47
Código de Controle do Documento: 037542a0-d6da-4cd4-a931-c233a35a0fc4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO CARLOS DUARTE
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
DAVIDSON GALHANO SCOFIELD - DF048562
ANDRESSA TOMIE KAWANO - DF054784
EMBARGADO : RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
ADVOGADOS
: ADRIANO GALHERA - SP173579
LARISSA DE CARVALHO COSTA - DF038392
MARIANA PAULA AFONSO SACCANI - SP322208
INTERES.
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:34:47
Código de Controle do Documento: 037542a0-d6da-4cd4-a931-c233a35a0fc4